Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011686-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO
AGRAVADA: CAMILA YUMI SAKAMOTO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jeverson Luiz Quinteiro, lançada nos autos da Medida Protetiva no. 1020250-33.2020.8.11.0041 vindicada por CAMILA YUMI SAKAMOTO, que, dentre outras medidas adotadas, determinou: “SUSPENSÃO DA POSSE/RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS”, mediante comunicação ao órgão competente (Id 44768479 – págs. 9/13).
Em suas razões recursais, o agravante inicialmente informa estar atendendo todas as medidas impostas pelo Juízo a quo, discordando, contudo, da restrição quanto ao uso de arma de fogo, justificando, para tanto, ser policial militar, e, portanto, pertinente a continuidade do seu uso, já que trata-se de instrumento de trabalho.
Informa que “não possui arma de fogo particular, apenas a utiliza em horário de serviço, sendo esta da instituição”, logo, no seu entender, a medida questionada se mostra desnecessária e desproporcional.
Defende, ao fim, que “pela juntada da informação aos autos, fica evidenciada que o Agravante e a Agravada eram apenas namorados, não moravam juntos, o Agravante NUNCA UTILIZOU ARMA DE FOGO CONTRA a Agravada, tendo em vista que apenas tem acesso no seu horário de serviço”, e que a manutenção dos efeitos da decisão agravada acaba, indiretamente, ceifando seu direito de defesa, conforme preconiza o art. 5o da CF/88.
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso. Pede pela justiça gratuita.
Determinada a comprovação do estado de miserabilidade ou recolhimento em dobro do preparo (Id 45451471), o agravante opôs embargos declaratórios, reiterando a análise e deferimento do pedido da justiça gratuita (Id 46334966), os quais foram acolhidos, entretanto, para indeferir o beneplácito assistencial e determinar o recolhimento do preparo na forma simples (Id 54137991), que fora juntado nos Ids 55157985 e 55157986.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, consoante já exposto no r. decisum agravado, o togado singular deferiu as medidas protetivas à vítima, entre elas, a “SUSPENSÃO DA POSSE/RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS”, com suporte nos graves fatos narrados pela ofendida/vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica, que, segundo consta do Boletim de Ocorrências (Id 44768479 – págs. 16/18), relaciona-se à prática do delito de lesão corporal, tipificado no art. 129 do CP.
Se isso não bastasse, do teor das notas de declaração anexo ao Boletim de Ocorrência registrado pela vítima (Id 44768479 – págs. 21/23), extrai-se a existência de uma relação conflituosa entre as partes, desde antes do rompimento do noivado, cuja situação remonta ao período em que a vítima ainda encontrava-se grávida da filha do acusado/agravado, inclusive presenciado por familiares de ambos os litigantes.
Nesse particular, apesar da irresignação do agravante, a questão em tela não desafia qualquer providência imediata, ao menos no tocante à suspensão das medidas protetivas deferidas, as quais não foram aplicadas aleatoriamente pelo Juízo a quo, mas, sim, com o desiderato de evitar novas investidas do agressor em face da agredida.
Quanto ao ponto específico da medida protetiva, concernente à restrição do porte de arma, não há qualquer comprovação de que o recolhimento de sua arma de fogo causará risco à sua segurança pessoal, cujo exercício da profissão (Policial Militar), isoladamente considerado, não representa justo motivo para a cessação da medida, mormente levando-se em conta a informação da ofendida no sentido de que o porte de arma estava suspenso por atestado psiquiátrico (Id 44768479 – pág. 22).
Assim, por precaução quanto à violência doméstica sofrida pela agravada, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida, a fim de que o agravante cumpra integralmente com as sanções aplicadas à título de medidas protetivas.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS – SUSPENSÃO DA POSSE/RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS – DECISÃO AGRAVADA – PODER DE CAUTELA DO JUIZ – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Escorreita a decisão monocrática que, analisando o caso concreto, nos autos do Pedido de Medida Protetiva de Urgência, suspende a posse e restringe o porte de armas, ressalvando apenas o uso de arma não letal em razão do oficio do agravante (agente penitenciário), a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em virtude das ameaças que sofreu. Medida proporcional e razoável diante da situação narrada pela ofendida, cuja ameaça se fez justamente com arma de fogo.” (N.U 1011269-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objetivo da Lei no 11.340/06 é o de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto. A palavra da vítima tem relevante valor probante, sobretudo diante da possível conduta que configure a violência patrimonial. Demonstrado que a vítima se sentiu ameaçada e desprotegida, mostra-se prudente o deferimento das medidas protetivas necessárias inclusive com a apreensão da arma de fogo sob a posse do agressor (inteligência do artigo 18, IV, da Lei 11.340/2006, acrescido por meio da Lei 13.880/2019).” (N.U 1015248-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora